Tribunal: TJSP
Processo: 1038518-35.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
CONTRATO – Compromisso de compra e venda de imóvel – Comissão de corretagem e assessoria ou atividade congênere – Pretensão de restituição do valor pago – Prescrição trienal – Ocorrência – Com relação ao pedido de devolução de valores relativos aos juros de evolução de obra e diferença de financiamento, o prazo de prescrição é decenal - Prazo de conclusão da obra – Previsão de 24 meses a

Ementa:
CONTRATO – Compromisso de compra e venda de imóvel – Comissão de corretagem e assessoria ou atividade congênere – Pretensão de restituição do valor pago – Prescrição trienal – Ocorrência – Com relação ao pedido de devolução de valores relativos aos juros de evolução de obra e diferença de financiamento, o prazo de prescrição é decenal - Prazo de conclusão da obra – Previsão de 24 meses a contar da assinatura do contrato de financiamento bancário – Cláusula abusiva – Art. 51, IV, do CDC - Falta de informação adequada sobre o tempo necessário para a liberação do financiamento, de modo que o comprador não teria como saber o prazo para a conclusão da obra – Prevalece a data indicada no quadro resumo como sendo o prazo estipulado para a entrega do imóvel - Hipótese em que o comprador recebeu as chaves antes do término do prazo de tolerância - Embora não tenha ocorrido atraso na entrega da obra, a ré cobrou juros contratuais de fase de obra em período posterior à data da entrega das chaves – Ilicitude da cobrança, conforme entendimento do IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000 deste E. Tribunal – Alegação de atraso na expedição do Habite-se - Responsabilidade que não pode ser imputada ao comprador – Precedentes jurisprudenciais - Devolução de valor devida - Diferença de financiamento - Ré não demonstrou nos autos que a culpa pelo eventual atraso no financiamento bancário se deu por culpa do autor – Regularidade da cobrança não demonstrada pela ré – Restituição de valor – Admissibilidade - Devolução em dobro de valores – Inviabilidade – Inocorrência de comprovação da má-fé da ré - Honorários de advogado – Sucumbência recíproca – Manutenção – Fixação em 15% sobre o valor da condenação (e não sobre o valor da causa), majorados para 20%, devendo cada parte pagar a metade ao advogado da parte contrária - RECURSO DA RÉ PROVIDO EM PARTE E IMPROVIDO O RECURSO DO AUTOR.